Tribunal: TJMT
Processo: 0018113-63.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018113-63.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), BENEDITO DIOGO DA SILVA NASCIMENTO (APELADO), LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA - CPF: 038.420.221-74 (APELADO), JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO), RAFAELA DA SILVA ARRUDA - CPF: 062.858.651-59 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA - CPF: 038.420.221-74 (APELANTE), JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BENEDITO DIOGO DA SILVA NASCIMENTO (APELANTE), RAFAELA DA SILVA ARRUDA - CPF: 062.858.651-59 (APELANTE), BENEDITO DIOGO DA SILVA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO), LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA - CPF: 038.420.221-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), RAFAELA DA SILVA ARRUDA - CPF: 062.858.651-59 (APELANTE), RAFAELA DA SILVA ARRUDA - CPF: 062.858.651-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYGORO JOAO DE ARRUDA - CPF: 058.954.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), THAÍS BEZERRA DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO FRANCA DE ALMEIDA - CPF: 021.905.411-82 (VÍTIMA), GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAELA DA SILVA ARRUDA, LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
E § 4o, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO TOCANTE À TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3 – PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO – POSSIBILIDADE – NATUREZA DA DROGA – COCAÍNA – FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2 – PRETENDIDO AUMENTO DO
QUANTUM
PELA MAJORANTE DE ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS A JUSTIFICAR O ACRÉSCIMO – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A natureza da droga apreendida – cocaína – constitui critério idôneo para a incidência da redutora do tráfico privilegiado no grau médio (1/2), atento à gravidade concreta do delito, para a efetiva prevenção e repreensão do tipo penal.

A aplicação das majorantes do art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta quando estabelecida acima da fração mínima.
Na hipótese houve envolvimento de apenas uma adolescente e não há circunstâncias a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018113-63.2018.8.11.0042

APELANTE: LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAELA DA SILVA ARRUDA, LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal cód. 526196, condenou Leidiane Santana de Arruda e Rafaela Arruda da Silva a 1 (um) ano, 11 (onze) e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput,
c/c art. 40. inc. VI, ambos da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID. 22018973, o membro do Ministério Público insurgiu-se em relação à terceira fase da dosimetria da pena. Sustentou desproporcionalidade entre a redução no grau máximo permitido (2/3) pelo tráfico privilegiado e o acréscimo no grau mínimo (1/6), face à causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei da 11.343/06. Requereu a prevalência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06 em relação ao tráfico privilegiado ou, subsidiariamente,
“que as referidas causas de diminuição e de aumento de pena sejam consideradas em patamares semelhantes, de modo a se estabelecer na sentença equilíbrio entre os bens jurídicos tutelados.”
(
sic
)

Em contrarrazões, ID. 22017039 e 22018978, a defesa refutou os argumentos do Ministério Público e postulou a manutenção da decisão.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso, ID. 30111986, para que seja fixado o
quantum
intermediário de 1⁄2 para a minorante prevista no §4 do art. 33 da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAELA DA SILVA ARRUDA, LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso do Ministério Público visa, em síntese, à revisão na terceira fase da dosimetria da pena das apeladas Leidiane e Rafaela no tocante ao
quantum
de redução pelo tráfico privilegiado e o acréscimo pela causa de aumento de envolvimento de adolescente.

A magistrada aplicou o percentual do tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços) para as duas apeladas, sem nenhuma justificativa.

Pois bem, na falta de parâmetros legais para se fixar o
quantum
dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (RHC 72.118/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016 e AgRg no REsp 1442055/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015).

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. "HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. QUANTUM. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME PRISIONAL FECHADO. HEDIONDEZ DO DELITO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes.

3. No caso, a natureza da droga apreendida – cocaína – constitui critério idôneo para impedir a aplicação do redutor em sua fração máxima, mas a sua quantidade – 24g – revela a necessidade de adequá-lo para a proporcional fração de 1/3, redimensionando-se a pena do paciente. [...]

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente, além de fixar o regime inicial semiaberto.”
(STJ - HC 360.233/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/8/2016)

No caso foi apreendido em poder das apeladas
17 (dezessete) trouxinhas de cocaína,
com peso de 6,51 g (seis gramas e cinqüenta e uma centigramas)

e uma
porção maior
pesando 15,88 g (quinze gramas e oitenta e oito centigramas) de cocaína,
totalizando 22,39 g (vinte e duas gramas e trinta e nove centigramas) de “COCAÍNA”.

Desse modo, a natureza da substância apreendida – cocaína – com inequívoco poder destrutivo e viciante, impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Merece registro que a natureza da droga não
serviu para a exasperação na primeira fase da dosimetria, ressaltando que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal à espécie.

Assim, encontra-se adequada e suficiente à hipótese dos autos a diminuição da pena no grau médio (1/2), atento à gravidade concreta do delito, para a efetiva prevenção e repreensão do tipo penal.

A propósito, colaciono julgados de nosso Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINARMENTE SUSCITA NULIDADE DO PROCESSO POR ILICITUDE DAS PROVAS – NO MÉRITO A INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA; DROGA DESTINADA A USO PRÓPRIO; PREENCHERIA REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU A REDUÇÃO DAS PENAS – CAMPANA INDEPENDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – NARRATIVAS SEGURAS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 8 e 7 DO TJMT – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – TRAFICANTE-USUÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – JULGADO TJMT – APELANTE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/2 – READEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)

Se o apelante que não registrava ações penais ou condenações por fatos criminosos anteriores ou posteriores, tinha ocupação lícita e a quantidade de droga apreendida for ínfima, a ponto de ilidir dedicação à atividade criminosa e/ou envolvimento em associação para o tráfico, tem direito subjetivo a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com incidência da fração redutora “de 1/2 (metade), diante da natureza do entorpecente apreendido [cocaína], que possui inequívoco poder destrutivo e viciante.”
(TJMT, AP no 145946/2016).” ((N.U 0001769-61.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO COM GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO DO DEFINITIVO – MATERIALIDADE COMPROVADA – 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06 – INVIABILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – 3. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO PELA MINORANTE DO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 [ TRÁFICO - PRIVILEGIADO ] – DESCABIMENTO – NATUREZA DO ENTORPECENTE (COCAÍNA) QUE JUSTIFICA A OPÇÃO PELA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE REDUÇÃO – 4. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA PRATICADA APÓS O TÉRMINO DA ABOLITIO CRIMINIS TEMPORALIS – PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

3. A natureza do entorpecente apreendido [cocaína] constitui elemento idôneo para justificar a escolha do magistrado a quo pela fração de metade quando da aplicação da minorante do art. 33, §4o, da Lei de Tóxicos, uma vez que se trata de substância relacionada dentre aquelas de elevadíssimo grau de nocividade à saúde física e psíquica do indivíduo e, consequentemente, de maior potencial ofensivo à saúde pública, o que desafia maior rigor na resposta estatal. Precedentes.

(...).”
(0005658-14.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI N.U, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

Noutra ótica, o pleito de aumento do
quantum
referente à majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 não vem fundado em nenhum fato concreto a justificar o acréscimo acima do mínimo legal.

A incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/06 em patamar acima do mínimo legal exige motivação concreta, devendo o magistrado indicar as circunstâncias fáticas do delito que justifiquem a aplicação de fração superior.

Na hipótese houve envolvimento de apenas uma adolescente e não há circunstâncias a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta.

O Superior Tribunal de Justiça preceitua que a aplicação das majorantes do art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta quando estabelecida acima da fração mínima.

A propósito:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. QUANTUM DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE AUMENTO EM 1/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO. PERÍODO IRRELEVANTE. MANIFESTA ILEGALIDADE PARCIALMENTE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

5. A aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006, quando estabelecida acima da fração mínima, exige motivação concreta, o que não ocorreu na hipótese. Readequação.

6. O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em razão da aferição negativa das circunstâncias judiciais, que justificaram o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

7. Mostra-se, no caso, irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, pela presença de circunstâncias judicias desfavoráveis. Precedente.

8. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal).

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena-base e a fração da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, resultando a reprimenda final do paciente em 5 anos e 10 meses de reclusão mais pagamento de 583 dias-multa, mantido o regime fechado.”
(HC 488.301/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

“HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT, E 40, VI, DA LEI No 11.343/2006, E NO ART. 12 DA LEI No 10.826/2003. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO (TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO) E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, VI, DA LEI N° 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS: DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO (ART.40, VI, DA LEI N° 11.343/06). QUANTUM DE AUMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PACIENTE SAMUEL. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO: ATIPICIDADE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA TÍPICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/4 SEM JUSTIFICATIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6. ADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

3. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, as instâncias de origem fundamentaram idoneamente a exasperação da pena na fração de 1/5 (um quinto), diante da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/06, ao ressaltar que dois adolescentes participaram da empreitada, fato que justifica o referido incremento sancionatório.

(...).”
(HC 359.055/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016)

Com essas considerações,

mantenho a exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto) face à causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

Em conclusão, redimensiono as penas das apeladas, para aplicar o percentual da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006 em seu grau médio, ou seja, 1/2 (metade).

Leidiane Santa de Arruda

Estabelecida a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, reduzo-a
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, totalizando 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Mantenho o acréscimo da pena em 1/6 face à causa de aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei no 11.343/06, ou seja, em 5 (cinco) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, totalizando 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa.

Tendo em vista a quantidade de pena imposta e em virtude das condições pessoais favoráveis à Leidiane, eis que fixada a pena-base no mínimo legal, mantenho o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Além disso, presentes os requisitos autorizadores insculpidos no artigo 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.

Rafaela Arruda da Silva

Com a pena provisória fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, reduzo-a
em metade pelo tráfico privilegiado, ou seja, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, totalizando 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Mantenho o acréscimo da pena em 1/6 face à causa de aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei no 11.343/06, ou seja, em 5 (cinco) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, totalizando 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.

À vista do exposto e com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para alterar a fração redutora do tráfico privilegiado para 1⁄2 (metade) e redimensionar as penas, fixando para as apeladas Leidiane e Rafaela a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 290 (duzentos e noventa) dias-multa. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020